Tribunal: TJBA
Processo: 8055975-16.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8055975-16.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: DALYANE SALOMAO GONZAGA e outros Advogado(s): AGRAVADO: ADENILSON BATISTA BISPO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. REVELIA. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. RÉU CAPAZ CITADO PESSOALMENTE. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 72 DO CPC. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de alimentos c/c regulamentação de visitas que, ao decretar a revelia do réu, determinou a nomeação da Defensoria Pública como curadora especial. A parte autora sustenta a inexistência das hipóteses legais para a curatela especial, pois o réu é pessoa capaz e foi citado pessoalmente por oficial de justiça. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a nomeação de curador especial ao réu revel que foi citado pessoalmente e é pessoa capaz. III. Razões de decidir 3. A curadoria especial constitui encargo atribuído à Defensoria Pública destinado a assegurar o direito de defesa nas hipóteses taxativamente previstas no art. 72 do CPC. 4. Nos termos do referido dispositivo, a nomeação de curador especial ocorre quando o réu é incapaz sem representante legal ou com conflito de interesses, bem como quando o réu preso é revel ou quando o réu revel é citado por edital ou com hora certa. 5. No caso concreto, o réu foi citado pessoalmente por oficial de justiça, tendo inclusive assinado o mandado de citação, circunstância que afasta a incidência das hipóteses legais de curatela especial. 6. O simples decurso do prazo para apresentação de defesa configura revelia, mas não autoriza a ampliação das hipóteses legais de nomeação de curador especial. 7. A ausência de manifestação do réu revela opção voluntária de não exercer defesa técnica, não caracterizando situação excepcional que justifique a atuação substitutiva da Defensoria Pública. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento provido para afastar a nomeação da Defensoria Pública como curadora especial do réu. Tese de julgamento: "1. A nomeação de curador especial é medida restrita às hipóteses previstas no art. 72 do CPC. 2. Não cabe curadoria especial quando o réu, pessoa capaz, é citado pessoalmente e apenas deixa de apresentar defesa no prazo legal." ___________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 72, I e II; 344; 345, II. Jurisprudência relevante citada: TJPR, AgInt nº 0068330-91.2024.8.16.0000, Rel. Des. Subst. Jaqueline Allievi, 19ª Câmara Cível, j. 28.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8055975-16.2024.8.05.0000, figurando como agravante P. B. S. representado por sua genitora DALYANE SALOMAO GONZAGA e como agravado ADENILSON BATISTA BISPO. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.